Tribunal: TCU
Processo: 043.673/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Tomaz da Silva Dias emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam as seguintes irregularidades: (i) inclusão da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); (ii) inclusão de parcela decorrente da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada diferentes da efetivamente exercida, em decorrência da posterior alteração/transformação da função; e (iii) inclusão de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997, data de publicação da Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos; considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; considerando que a primeira irregularidade identificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), que firmou o seguinte entendimento: 9.4. firmar entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção") , aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que essa parcela foi concedida a partir de decisão judicial não transitada em julgado; considerando que a segunda irregularidade identificada também é tema de jurisprudência pacificada neste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara e 1.382/2021-1a Câmara; considerando que a terceira irregularidade identificada igualmente é objeto de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que essa parcela pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Tomaz da Silva Dias; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.673/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Tomaz da Silva Dias (XXX.708.112-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 1.7.1. acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 1005368-10.2020.4.01.3200, que tramita na 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas, e, uma vez desconstituída a decisão judicial que assegura, presentemente, o pagamento da rubrica referente à vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da parcela de incorporação de função comissionada indevidamente alterada/transformada; 1.7.2.2. promova o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, devendo a mesma ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 1.7.2.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.4. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.4.1. emita novo ato de aposentadoria do interessado, contemplando a parcela de incorporação da função comissionada efetivamente exercida, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.